Tribunal: TJES
Processo: 5000359-58.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000359-58.2020.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ISRAEL TONINI LIMA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Documento que se amolda à previsão inserta no art. 700, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de” princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000359-58.2020.8.08.0067

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: ISRAEL TONINI LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ora Apelante, em face de ISRAEL TONINI LIMA, ora Apelado.

Pela sentença id 10910961, integrada pela decisão id 10910964, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 10910965, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de janeiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000359-58.2020.8.08.0067

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

APELADO: ISRAEL TONINI LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de “ação monitória” proposta por DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, ora Apelante, em face de ISRAEL TONINI LIMA, ora Apelado.

Pela sentença id 10910961, integrada pela decisão id 10910964, o Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com fulcro no art. 321, parágrafo único e art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 10910965, em que pugna, em síntese, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Pois bem.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida deve ser reformada.

Consoante sustenta o Apelante, o documento que instrui a presente ação (“Termo de Adesão”, que consta no id 10910939) amolda-se à previsão inserta no art. 700, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de prova escrita sem eficácia de título executivo, já que se trata de documento particular assinado pelo devedor e por 1 (uma) testemunha”, estando, ainda, previstas as características do negócio jurídico realizado (dados do contratante, valores, taxas de juros praticadas e quantidade de parcelas), que permitem ao contratado a adequada ciência de seus termos, ainda que acompanhado de contrato de financiamento com termos genéricos.

Destaco que este entendimento vem sendo adotado por esta Colenda Primeira Câmara Cível em situações análogas, consoante se extrai do julgamento das seguintes apelações cíveis, assim ementadas:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TERMO DE ADESÃO E PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A ação monitória, a teor do artigo 700 do CPC, baseia-se em princípio de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo considerado como tal o documento do qual se presume a existência do crédito alegado, requisito preenchido pela apresentação do termo de adesão que teria sido subscrito pelo apelado, já que indica uma relação jurídica e um pretenso crédito. Ainda, foi atendido o disposto no artigo 700, §2º, inciso II, do Código de Processo Civil mediante a juntada do documento de fl. 23. 2. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento”

(Apelação cível n.º 0016629-80.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relatora Desª. Janete Vargas Simões. Julgado em 13.11.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Da análise dos autos, verifico que a petição inicial preenche os requisitos previstos nos artigos 319, 320 e 321, do Código de Processo Civil. 2. A documentação anexada na peça vestibular se revela idônea e suficiente para embasar a presente ação monitória, cabendo à parte contrária, em sede de resposta, produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, nos termos previstos no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.”

(Apelação cível n.º 0017848-31.2020.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Des. (Ewerton Schwab Pinto Júnior. Julgado em 16.03.2023)

Não há que se falar, portanto, em inépcia da petição inicial.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.